Tribunal: TJBA
Processo: 8052728-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052728-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: LIVIA PINTO SAMPAIO

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEOPLASIA MALIGNA DE TIREOIDE. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS LIMITATIVAS ABUSIVAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a autorização e custeio de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de neoplasia de tireoide, com base em relatório médico que evidencia a necessidade e a urgência da intervenção, autorizando inclusive a realização por profissional não credenciado, na ausência de credenciado habilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento indicado em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado; (iii) determinar se é legítima a recusa de custeio do tratamento com base em cláusula contratual restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 608) reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, desde que não administrados por entidades de autogestão.

4. O relatório médico demonstra a gravidade da doença (neoplasia maligna) e os riscos da cirurgia, indicando a necessidade de equipe multidisciplinar e monitorização intraoperatória, restando caracterizada a urgência e a probabilidade do direito invocado.

5. A cláusula contratual que limita o custeio de procedimento essencial à saúde do beneficiário revela-se abusiva, sendo nula à luz do CDC, uma vez que não cabe à operadora discutir o método terapêutico prescrito pelo médico responsável.

6. Ainda que o contrato não esteja adaptado à Lei nº 9.656/98, é possível a análise de abusividade contratual com base no CDC, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (REsp 1932795/SP e AgInt no AREsp 2132206/SP).

7. A negativa de cobertura de procedimento necessário à preservação da saúde da autora, sob justificativa de ausência de previsão contratual, viola o direito fundamental à saúde e impõe risco irreparável, legitimando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Ainda que o contrato não esteja adaptado à Lei nº 9.656/98, é possível a análise de eventual abusividade contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de doença coberta, especialmente quando indicado por profissional habilitado.

3. A presença de relatório médico demonstrando a gravidade da doença (neoplasia maligna) e os riscos da cirurgia autorizam a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 6º, I e V, 14, 47 e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 2132206/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1932795/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2021; TJ-SP, AI 2341169-54.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 04.03.2024; TJ-RJ, AI 0038301-11.2023.8.19.0000, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 05.12.2023.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2